Tribunal: TJSP
Processo: 1073928-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS MENSAIS PARA ADIMPLEMENTO DE MÚTUOS.
Questão dirimida em sede de Recurso Especial sob a sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.863.973-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 09.03.2022). Tese firmada: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos

Ementa:
APELAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS MENSAIS PARA ADIMPLEMENTO DE MÚTUOS.
Questão dirimida em sede de Recurso Especial sob a sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.863.973-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 09.03.2022). Tese firmada: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
Caso concreto: Consumidora que possui dois mútuos tomados junto ao Banco do Brasil. Um, na modalidade consignado em folha de pagamento, e o segundo sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, emitida em renegociação de dívidas anteriores, com cláusula de autorização de débito em conta-corrente. Não incidência da limitação do desconto previsto na Lei no 10.820/2003.
Títulos de capitalização e de seguro personalizados. Produtos comercializados isoladamente, sem evidência de venda casada, vedada pelo ordenamento consumerista. Estorno identificados nos extratos.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada.
- RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
- RECURSO DO RÉU PROVIDO.